Tribunal: TJMT
Processo: 1006626-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006626-35.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: NANY FERREIRA DA COSTA NOVAES e LETÍCIA FERREIRA GONÇALVES DIAS
AGRAVADOS: SIDNÉIA ALVES DE ALBUQUERQUE, RAISSA FERREIRA GONÇALVES DIAS, ZULEIDE ALVES DA COSTA, UDINÉIA ALVES DA COSTA SOARES, VANDERLEY FERREIRA DA COSTA, ANTÔNIO WAGNER FERREIRA DA COSTA e ELINEY ALVES MONTEIRO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 CPC AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros, o que é admitido pelo STJ (AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017), não há provas robustas acerca da alegação quanto ao impedimento da venda do imóvel por parte do referido agravado, a qual pode ser realizada inclusive pelo meio judicial (art. 725, IV, e art. 730 do CPC).
Ausente evidência concreta e objetiva de que há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não servindo para tal finalidade alegação de que o requerido não vem arcando os tributos incidentes sobre o imóvel. Para além do prejuízo financeiro, não há nada de concreto ou plausível demonstrando a urgente necessidade da fixação de aluguel pela utilização exclusiva do bem por apenas um deles, ônus que inclusive poderá ser compensado futuramente por ocasião da partilha do produto obtido com a venda do imóvel.
Mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006626-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA SILVA DOS SANTOS - CPF: 021.870.701-07 (ADVOGADO), NANY FERREIRA DA COSTA NOVAES - CPF: 003.153.321-31 (AGRAVANTE), LETICIA FERREIRA GONCALVES DIAS - CPF: 064.494.361-07 (AGRAVANTE), SIDNEIA ALVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 005.501.451-84 (AGRAVADO), ZULEIDE ALVES DA COSTA - CPF: 570.018.391-91 (AGRAVADO), RAISSA FERREIRA GONCALVES DIAS - CPF: 064.641.171-30 (AGRAVADO), UDINEIA ALVES DA COSTA SOARES - CPF: 514.123.221-20 (AGRAVADO), VANDERLEY FERREIRA DA COSTA - CPF: 916.098.281-00 (AGRAVADO), ANTONIO WAGNER FERREIRA DA COSTA - CPF: 016.558.851-97 (AGRAVADO), ELINEY ALVES MONTEIRO - CPF: 902.723.311-04 (AGRAVADO), CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), STEVAN SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 056.431.461-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 CPC AUSENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros, o que é admitido pelo STJ (AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017), não há provas robustas acerca da alegação quanto ao impedimento da venda do imóvel por parte do referido agravado, a qual pode ser realizada inclusive pelo meio judicial (art. 725, IV, e art. 730 do CPC).

Ausente evidência concreta e objetiva de que há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não servindo para tal finalidade alegação de que o requerido não vem arcando os tributos incidentes sobre o imóvel. Para além do prejuízo financeiro, não há nada de concreto ou plausível demonstrando a urgente necessidade da fixação de aluguel pela utilização exclusiva do bem por apenas um deles, ônus que inclusive poderá ser compensado futuramente por ocasião da partilha do produto obtido com a venda do imóvel.

Mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006626-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
NANY FERREIRA DA COSTA NOVAES e
LETÍCIA FERREIRA GONÇALVES DIAS

AGRAVADOS: SIDNÉIA ALVES DE ALBUQUERQUE, RAISSA FERREIRA GONÇALVES DIAS, ZULEIDE ALVES DA COSTA, UDINÉIA ALVES DA COSTA SOARES, VANDERLEY FERREIRA DA COSTA, ANTÔNIO WAGNER FERREIRA DA COSTA e ELINEY ALVES MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NANY FERREIRA DA COSTA NOVAES
e

LETÍCIA FERREIRA GONÇALVES DIAS
contra decisão da MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da “Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Aluguéis com Pedido de Tutela Antecipada” n. 1002508-02.2023.8.11.0037, ajuizada em face de
SIDNÉIA ALVES DE ALBUQUERQUE e outros (06)
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada,
“onde foi requerido (...) que o agravado Vanderley Ferreira da Costa, pague aluguel pela utilização exclusiva do imóvel, do qual possui copropriedade com os demais coproprietários”
(sic).

A pretensão material, na origem, fundamenta-se no recebimento de fração ideal do imóvel localizado na Rua Lages, n° 76, Bairro Primavera II, em Primavera do Leste/MT, em razão do falecimento da Sra. Antônia Ferreira da Costa.

Segundo narrativa da exordial de origem, desde 31/01/2022, data do falecimento da matriarca, o requerido/agravado Vanderley Ferreira da Costa usufrui exclusivamente do imóvel, sem realizar o pagamento de aluguéis devidos aos demais proprietários e dos valores de impostos (IPTU) do imóvel.

Nas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão recorrida carece de reforma, uma vez que o fato de as partes concordarem que o agravado Vanderley continuasse residindo no imóvel em questão é porque tinham por objetivo a venda do mesmo de forma civilizada,
“porém, o agravado não fornece chaves para os corretores terem acesso ao imóvel, assim como cria diversos obstáculos para venda do imóvel, onde informa a todas que não aceita a redução do valor, porém, não compra respectivas cotas”
(sic).

Aduzem que
“o agravado Vanderley, é uma pessoa na qual é impossível a convivência, e o contato com as irmãs é praticamente inexistente, principalmente pelo fato de o mesmo responder processo referente a prestação de contas da utilização de aposentadoria da matriarca de forma supostamente irregular, onde a agravante Nany é parte autora, nos autos 1002818-81.2018.8.11.0037, em trâmite na 1° Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT”
(sic).

Ressaltam que
“respectiva decisão traz diversos prejuízos as agravantes, que são coproprietárias do imóvel há mais de um ano, e devido aos empecilhos criados pelo ocupante do imóvel, no período, não houve sequer uma oferta de aquisição do imóvel, mesmo com diversos corretores habilitados para tentativa de venda”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando o pleito inicial nos requisitos legais, as agravantes pugnam
pelo “deferimento da tutela antecipada (...), no sentido de determinar que o agravado Vanderley pague a título de aluguel, face a utilizar exclusivamente o imóvel objeto da ação, sem quaisquer ônus até o momento, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pela casa ocupada, assim como o arbitramento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelo uso exclusivo da casa existente aos fundos, o qual deverá ser pago o equivalente a cota das agravantes, que totalizam 18% (dezoito por cento), do valor a ser arbitrado, sendo respectivo aluguel extensivo aos demais que manifestarem pelo recebimento”
(sic).

Conforme certidão de Id. 163288668,
“a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”
(sic).

Posterior ao ajuizamento do presente recurso, a agravada Sidnéia Alves de Albuquerque, por meio de patrono constituído, formula pedido para figurar no polo ativo do presente recurso, uma vez que concorda com o pleito das irmãs. E mais, requer a gratuidade da justiça nesta esfera recursal.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 12/04/2023, conforme decisão Id. 163473163, sendo também rejeitada na mesma decisão a inclusão da agravada
Sidnéia Alves de Albuquerque no polo ativo da demanda
.

Na peça de Id. 166248173, a parte autora veiculada pedido de reapreciação do pleito de tutela de urgência.

Na peça de Id. 167732196, as agravadas Sidnéia Alves de Albuquerque, Zuleide Alves da Costa e Raissa Ferreira Gonçalves Dias apresentam contrarrazões recursais, nas quais concordam com o provimento do recurso.

Intimado, o agravado Vanderley Ferreira da Costa apresenta contraminuta na peça de Id. 168863159, em que rechaça os argumentos expendidos pelas recorrentes, vindicando, ao final, pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, as agravantes insurgem contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para que fosse determinado ao agravado
Vanderley Ferreira da Costa
o pagamento de aluguel pela utilização exclusiva de imóvel objeto de inventário, sem nenhuma contraprestação, destacando que o agravado vem impedindo a venda do bem, do qual todos são coproprietários.

A propósito, eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise do recurso:

“(...)

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica,
inexistem elementos processuais que denotem a
pertinência do direito material, bem como a urgência ou o perigo da demora, requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
.

Consoante se depreende dos autos
as partes anuíram com a permanência do requerido Vanderley no imóvel até posterior alienação do bem, sem a cobrança do respectivo aluguel (Num. 113029168 - Pág. 4), de modo que não restou demonstrada a resistência do réu quanto a alienação imobiliária
. Ademais,
considerando que a avaliação do imóvel em R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) foi formalizada judicialmente, realizada por oficial de justiça nos autos do inventário, referido valor somente pode ser desconstituído com anuência expressa de todos os herdeiros ou realização de nova avaliação judicial, a qual deverá ser providenciada em momento oportuno
.

Destarte, neste Juízo de cognição sumária,
ausente elemento probatório de que o requerido Vanderley vem impondo obstáculo à alienação do bem, não há como impor ao réu a obrigação de pagar aluguéis, tendo em vista o 'acordo' firmado entre os herdeiros, admitido pelas autoras
.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais,
INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência
(...)”
(Id. 163433678).

Como se vê, a MMa. Juíza de primeiro grau expôs seus motivos de decidir, destacando especialmente a existência de
acordo pretérito
entre os irmãos de que o agravado Vanderley permanecesse residindo na casa até a efetivação da venda.

Nesta medida, cumpre examinar em seara recursal se a decisão combatida está escorreita no que atine à análise de existência ou não de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que preleciona o art. 300 do CPC.

Com efeito, não há, por ora, provas robustas acerca da alegação quanto ao impedimento da venda do imóvel por parte do referido/agravado, a qual pode ser realizada inclusive pelo meio judicial (art. 725, IV, e art. 730 do CPC).

Ademais, ainda que porventura estivessem presentes elementos evidenciando a probabilidade do alegado direito à possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros, o que, inclusive, é admitido pelo STJ (AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017), em que pesem os argumentos da parte recorrente, não se constata existente nenhuma evidência concreta e objetiva de que há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não servindo para tal finalidade alegação de que ele não vem arcando os tributos incidentes sobre o imóvel.

Ou seja, em que pesem os argumentos da parte recorrente, para além do prejuízo financeiro dos demais herdeiros, não há nada de concreto ou plausível demonstrando a urgente necessidade da fixação de aluguel pela utilização exclusiva do bem por apenas um deles, ônus que inclusive poderá ser compensado futuramente por ocasião da partilha do produto obtido com a venda do imóvel.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO REIVINDICATORIA.
INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS PROVISÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSENTE PERIGO DE DANO.
DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Se afigura descabido o adiantamento da tutela para recebimento de alugueis provisórios em razão do uso exclusivo do imóvel por um dos supostos herdeiros, por ausência de urgência e/ou perigo de dano, vez que o falecimento ocorreu no ano de 2016, passados cinco anos até o ajuizamento da presente demanda. Ademais, em tramite ação de reconhecimento de união estável ajuizada pelo ora agravado.”
(TJ-MG - AI: 15681080420228130000, Relator: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/01/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

“TUTELA PROVISÓRIA –
Ação de arbitramento de alugueis fundada no uso de imóvel comum por um dos coerdeiros – Pleito indeferido – Manutenção – Probabilidade do direito alegado não evidenciada
– Imóvel em questão ainda não objeto de partilha – Inventário em curso – Bem que permanece indiviso e comum a todos os herdeiros, cabendo apenas, em tese, ao espólio, eventual pedido de indenização pelo uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros, se o caso – Recurso desprovido.”
(TJ-SP 20865746520188260000 SP 2086574-65.2018.8.26.0000, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 12/06/2018, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2018)

De mais a mais,
mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Assim, concluo que a d. Magistrada posicionou-se corretamente ao indeferir, em liminar, a tutela vindicada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023